Tribunal: TJSP
Processo: 2187717-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Omissão quanto diferimento das custas para pagamento ao final do processo. Diferimento do pagamento das custas que, além de não previsto para a hipótese dos autos (art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03), também é condicionada à demonstração da hipossuficiência. Não acolhimento.
Embargos de declaração

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Omissão quanto diferimento das custas para pagamento ao final do processo. Diferimento do pagamento das custas que, além de não previsto para a hipótese dos autos (art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03), também é condicionada à demonstração da hipossuficiência. Não acolhimento.
Embargos de declaração rejeitados.